Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-22.2021.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COBRANÇA MENSAL INDEVIDA DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS, COM JUROS COMPUTADOS DESDE A DATA DE CADA LANÇAMENTO INDEVIDO,

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COBRANÇA MENSAL INDEVIDA DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS, COM JUROS COMPUTADOS DESDE A DATA DE CADA LANÇAMENTO INDEVIDO, DETERMINAÇÃO QUE SE FAZ DE OFÍCIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. REDUÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alegou o autor que não mantém contrato de seguro e, durante considerável período, foram efetuados lançamentos de débito mensais em sua conta corrente, a título de prêmio, sem que houvesse autorização de sua parte. A ré sustentou a existência de contratação e autorização, porém, não apresentou o contrato para a realização da perícia, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Diante da impossibilidade de afirmar a existência de contratação, advém o reconhecimento de que foi indevida a realização do desconto mensal. 2. O autor faz jus à restituição dos respectivos valores descontados, com correção monetária e juros contados a partir de cada lançamento indevido. Essa retificação se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. Encontra-se caracterizada a ocorrência do dano moral, ante a constatação de que a ré continuou a promover a cobrança, sem dar atenção aos reclamos do autor, pessoa aposentada, que sofreu sérios percalços para alcançar a solução do problema. 4. A indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, encontra-se razoável o valor de R$ 5.000,00, por identificar a situação de equilíbrio, valor a ser corrigido a partir da data da prolação da sentença.